Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-62.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGRAVANTE ART. 61, II, “f”, CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de ameaça, fundamentado na palavra coesa, firme e harmônica da vítima, corroborada pela palavra de testemunha presencial, bem ainda de outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. Sendo a hipótese de crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, resta configurada a agravante descrita no art. 61, inc. II, letra “f”, do Código Penal.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como no caso, em que requerido na denúncia. Condenação mantida. Valor adequado.
4. Recurso conhecido e desprovido.